Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708514-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANE MARIA SERWY RECORRIDO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO KANEKO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. ORDEM DE DESEPEJO. LEI No 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO DIVERSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. VIGÊNCIA POR MAIS DE 05 ANOS. RETOMADA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente aos contratos de locação de imóveis residenciais cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), é que se aplica o benefício de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. 2. Não se vislumbrando a identidade de objeto entre as ações de despejo e monitória, mesmo que pertinentes às mesmas partes e com os mesmos fundamentos jurídicos, pois a primeira objetiva o despejo da parte ré, enquanto na segunda há a pretensão de recebimento de aluguéis em atraso, não há que se falar em conexão. 3. Nos termos do art. 47, caput e incisos da Lei no 8.245/91, se findo o prazo nos contratos de locação residencial ajustados por período inferior a trinta meses, este será prorrogado por prazo indeterminado, podendo o locador retomar o imóvel, dentre outras hipóteses, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 4. A resolução do contrato de administração entre imobiliária e locatária em nada influencia no contrato de locação firmado entre as partes, uma vez que a imobiliária é mera intermediária da relação locatícia, e a mudança de administração do imóvel altera tão somente a relação da autora com terceiro, não havendo que se falar em nova locação ou interrupção contratual entre as partes. 5. Aplicando-se o art. 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), tem-se que o contrato de locação pode ser colocado a termo por qualquer das partes, bastando a simples notificação formal, sendo cabível o despejo, ainda que o locatário não esteja inadimplente com suas obrigações, e ainda que da parte deste não houvesse a intenção de rescindir. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente aponta violação ao artigo 47, inciso V, da Lei do Inquilinato, afirmando o direito de permanecer na posse do imóvel objeto do contrato de locação até ultrapassados os 5 (cinco) anos correspondentes ao fim da vigência ininterrupta da locação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870 (ID Num. 42429354 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 47, inciso V, da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Expostas as premissas fáticas, considerando que a vigência ininterrupta do contrato de locação ultrapassou cinco anos em 06/12/2021, a autora passou a ter o direito à retomada do imóvel” (ID Num. 40805605 - Pág. 11). “Ressalte-se que, quanto ao contrato de administração estabelecido entre a autora e a imobiliária ABITARE, ressalte-se que a sua resolução em nada influencia no contrato de locação firmado entre as partes, uma vez que a imobiliária era mera intermediária da relação locatícia, e a mudança de administração do imóvel alterou tão somente a relação da autora com terceiro, não havendo que se falar em nova locação ou interrupção contratual entre as partes, devendo ser afastada a alegação de que o marco inicial da vigência é abril de 2020” (ID Num. 40805605 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados da parte recorrida JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017